Tribunal: STF
Processo: HC 242726
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 2.590.003, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA EM SUA TOTALIDADE. SÚMULA 182/STJ. 1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de forma específica alguns dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem proveu ao recurso da defesa para fixar a pena em 8 (oito) anos, 9 (nove) meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa, mantendo o restante da sentença.



    Foi interposto recurso especial, o qual não foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos do decisum supramencionado.



    Sobreveio a presente impetração na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades processuais e na dosimetria da pena imposta. 



    Afirma que “diante da utilização do argumento de autoridade na oratória pelo Promotor de Justiça gerou nulidade do julgamento do paciente pelo júri e com a negativa do Ministro do STJ em admitir e posteriormente julgar o mérito do Resp, viola o direito à liberdade do paciente, já que com a decretação da nulidade do julgamento deveria o paciente ser posto em liberdade até o novo julgamento pelo Tribunal do Júri”. Entende que “a 6ª Câmara Criminal ao fundamentar a decisão do recurso já deu um veredicto em caso alheio ao processo afirmando que quem vitimou o filho da suposta vítima no processo de origem seria o paciente. O que viola o contraditório e ampla defesa, já que naquele caso, sequer virou processo até presente data e mesmo assim o relator do recurso afirma que o crime foi cometido pelo recorrente” e “momento da exibição do depoimento especial da menor, os advogados de defesa manifestaram protesto quanto a apresentação do depoimento, pois, a informante não presenciou os fatos e no referido depoimento a mesma narra fatos alheio ao processo, destacando acerca da morte do irmão, fato que poderia influenciar os jurados na condenação do réu, com base em fatos diversos do processo e não base exclusivamente no que foi narrado na denúncia”. Argumenta ter ocorrido violação do princípio da ampla defesa e considera caracterizada quebra da incomunicabilidade dos jurados. Questiona, ainda, a dosimetria da pena.



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto acima a parte impetrante requer: a) Ex positis, demonstrado o constrangimento ilegal já submetido o Paciente, requer a Impetrante a esse egrégio Supremos Tribunal Federal, em favor de José Pedro Pereira dos Santos:



    (i) a concessão da liminar, para a imediata concessão da liberdade provisória do paciente, em razão de tudo que foi exposto acima. 



    (ii) ao final, o conhecimento e a concessão da presente ordem de habeas corpus para determinar a decretação da nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri do paciente e se eventualmente houver nova condenação do paciente em novo julgamento a ser designado pelo Juiz de Primeira Instância, que a pena não possa superior a pena fixada pela 6ª Câmara do TJMG e que seja vedado a condenação em novo julgamento dos crimes que o paciente já foi absolvido e que não houve qualquer nulidade no julgamento destes crimes; 



    (iii) Subsidiariamente e se eventualmente não for acolhido o pedido do item ii, que seja reduzida a pena o paciente nos termos apresentados acima, que haja a detração penal do paciente do tempo que ele se encontra preso provisoriamente e que seja imediata fixado o regime de cumprimento da pena inicial do paciente no semiaberto, com consequente concessão da liberdade provisória, com a expedição do competente alvará de soltura e a aplicação das medidas cabíveis, tendo em vista que na Comarca de Jequitinhonha/MG não possui estabelecimento para cumprimento da pena em regime semiaberto;



    (iv) Subsidiariamente e se eventualmente não for acolhido o pedido dos itens anteriores, que seja determinado a readequação do regime inicial de cumprimento da pena do paciente já que houve a redução da pena inicial fixada e com detração penal referente ao período que ele se encontra preso em cumprimento provisório da pena, devendo ser fixado o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, com consequente concessão da liberdade provisória, com a expedição do competente alvará de soltura e aplicação das medidas cabíveis, tendo em vista que na Comarca de Jequitinhonha/MG não possui estabelecimento para cumprimento da pena em regime semiaberto”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o trago ao Colegiado para ser confirmada. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não admitiu o apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação: Súmula 83/STJ, ausência/erro de indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso - Súmula 284/STF, deficiência de cotejo analítico e Súmula 518/STJ.



    Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de se insurgir, especificamente contra a fundamentação atinente às Súmulas 83 e 518/STJ. 



    Nesse panorama, é aplicável o comando normativo contido no art. 932, inciso III, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, bem como a Súmula 182/STJ, in verbis: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Ilustrativamente:[...]. 



    De outra parte, esclareço que a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos [...]”



    Com efeito, o Tribunal a quo não se manifestou sobre o mérito da questão levada a seu conhecimento, porquanto a “parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de se insurgir, especificamente contra a fundamentação atinente às Súmulas 83 e 518/STJ”.



    Nesse contexto, o conhecimento da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Ademais, a pretensão defensiva, tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade de recurso interposto e de competência da instância a quo. 



    Desta sorte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216683-AgR, Primeira turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/08/2022)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicados o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente